Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727910-18.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA AUXILIADORA DE LIMA GUIMARAES AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANAINA AUXILIADORA DE LIMA GUIMARÃES em face da decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 0705419-72.2025.8.07.0014, proposta pela agravante em desfavor do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 239593601 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela autora, sob o fundamento de que a documentação juntada aos autos não demonstrou a alegada condição de hipossuficiência. Na oportunidade, determinou o recolhimento das custas judiciais no prazo legal, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais (ID 73825294), a agravante alega que recebe benefício previdenciário de pensão por morte, no valor de 1 (um) salário-mínimo, que é compatível com o benefício da justiça gratuita. Aduz que diante da condição hipossuficiente deve prevalecer o seu direito constitucional de acesso à justiça, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Assevera que a simples afirmação da parte no sentido de não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, já é suficiente, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC. Ao final, pugna pela atribuição de atribuição de efeito suspensivo para suspender a r. decisão agravada. No mérito, requer a reforma da r. decisão, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir às pessoas menos favorecidas economicamente o acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de sua concessão, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Ademais, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado pedido de concessão da gratuidade de justiça, “[...] o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”. No caso em apreço, observo que, embora a agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou, seja na origem ou nesta instância recursal, documentos aptos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Observa-se que foram juntados apenas extratos de empréstimos consignados no benefício previdenciário (ID 73825297, págs. 29/38). Dessa forma, com fulcro no art. 99, § 2o, do CPC, DETERMINO a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente declaração de pobreza e documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 3 (três) anos; extratos bancários de todas as contas dos últimos 3 (três) meses; e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros, sob pena de indeferimento do benefício. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2025 às 18:29:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora